Tribunal: STF
Processo: RE 581142
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA TRABALHISTA - PLANO
   DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO ATO
   JURÍDICO PERFEITO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
   CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - INVIABILIDADE DO
   APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A jurisprudência
   do Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em causas de
   natureza trabalhista, deixou assentado que a controvérsia
   referente ao plano de demissão voluntária pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição, circunstância essa que impede a utilização do
   recurso extraordinário. Precedentes.